Tribunal: TJSP
Processo: 0039450-33.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0039450-33.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido FÁBIO
CAMARGO REMESSO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Recurso em Sentido Estrito no 0039450-33.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Fábio Camargo Remesso
Voto no 44.970
Vistos.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público contra decisão do MM. Juiz de Direito da 21a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, adoção de medidas cautelares diversas da prisão contra Fábio
Camargo Remesso, nos autos do processo criminal no 0100203-29.2014.8.26.0050, em
que o recorrido é acusado da prática de associação criminosa e concussão.
Alega o recorrente, em suma, que as condutas do recorrido acarretam
efetivo risco à aplicação da lei penal; que ele descumpriu ordem de prisão determinada
pela 4a Câmara de Direito Criminal deste col. Tribunal de Justiça; que ele responde por
outras ações penais. Pede, assim, a decretação da prisão preventiva ou, ainda, a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão consistentes em monitoramento
eletrônico e proibição de se ausentar do país (fls. 5-12).
O recurso foi contra-arrazoado às fls. 179-184 e o parecer da d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Procuradoria Geral de Justiça é pelo seu provimento (fls. 189-198).
É o relatório.
2. O recorrido está sendo processado pela prática dos crimes de
associação criminosa e concussão, em decorrência de crimes praticados no âmbito da
chamada “Máfia do ISS”, em que integrantes desta organização cobravam dos
contribuintes altos valores para expedição da certidão do ISS/Habite-se.
Com a devida vênia do entendimento manifestado no inconformismo
ministerial e apesar da gravidade das acusações que pesam contra o recorrido, tem-se
que prisão preventiva não deve ser decretada.
De fato, foi expedido, contra o recorrido, mandado de prisão por força de
confirmação de sentença de outro juízo, não tendo ele sido localizado.
Todavia, sobreveio decisão do E. Superior Tribunal de Justiça,
permitindo-o aguardar em liberdade pelo julgamento de recurso especial por ele
interposto junto à 25a Vara Criminal. Conforme narra o próprio Ministério Público,
ainda que o recorrido tenha se tornado foragido por algum tempo, deixou de sê-lo
porque colocado em liberdade por decisão da Corte Superior.
Por outro lado, no processo aqui tratado, conforme bem salientado pelo
MM. Juízo a quo, o recorrido sempre foi localizável e compareceu para acompanhar a
produção de provas e para a realização de seu interrogatório. Ainda, quando encerrada a
instrução, a defesa apresentou seus memoriais e atualizou seus endereços residencial e
comercial.
Assim, não há motivo suficiente para justificar a necessidade da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
preventiva que, como se sabe, é medida excepcional que somente deve ser decretada
quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP, tampouco se
vislumbrando razão para a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e
a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 282, § 6o, CPP).
Ademais, a prisão cautelar se presta a dar segurança ao desenvolvimento
e resultado do processo, pouco importando a gravidade em abstrato do delito praticado,
insuficiente justificativa para a decretação da segregação preventiva. A prisão é
exceção, ao passo que, a liberdade, a regra, assim, manter preso o paciente sem
necessário fundamento para tanto extrapola o caráter especial da segregação provisória.
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que não ocorre no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
mm